Tribunal: TJBA
Processo: 8060053-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060053-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES LABORATORIAIS PRESCRITOS A PACIENTE IDOSO COM COMORBIDADES. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELOS EXAMES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por Sul América Companhia de Seguro Saúde e por Edgar Pereira de Santana contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora à restituição em dobro do valor de R$ 128,05, despendido pelo autor com exames laboratoriais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura a paciente idoso, portador de comorbidades. A operadora sustenta a validade da cláusula contratual de exclusão, a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e a inexistência de má-fé e de dano moral; o autor pleiteia a majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de exames laboratoriais prescritos por médico assistente, em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado; (ii) estabelecer se a repetição do valor despendido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé; (iii) determinar se a recusa indevida configura dano moral e se o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/98, por se enquadrarem como relação de trato sucessivo consumerista, nos termos da Súmula 608 do STJ. 4. É nula a cláusula que exclui exame essencial à investigação e ao controle de enfermidades cobertas, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e comprometer a finalidade do contrato, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC. 5. A operadora não pode substituir o médico assistente na definição dos exames necessários ao acompanhamento clínico do paciente, sobretudo idoso e portador de comorbidades crônicas. 6. A negativa de cobertura dos exames prescritos, sob a alegação de se tratarem de “check-up”, revela conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva, frustrando a legítima expectativa de assistência à saúde. 7. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ nos EREsp nº 1.413.542/RS. 8. A negativa indevida de cobertura ao autor, paciente idoso, portador de doenças crônicas e em investigação diagnóstica, extrapola o mero aborrecimento, gerando angústia, abalo psicológico, insegurança e frustração da legítima confiança depositada na operadora, o que configura o dano moral indenizável, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. 9. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza dos exames, a ausência de situação emergencial extrema e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde celebrados antes da Lei nº 9.656/98, para fins de controle de cláusulas abusivas. 2. É abusiva a negativa de cobertura de exames prescritos por médico assistente, essenciais ao diagnóstico ou controle de enfermidade coberta, ainda que o contrato não tenha sido adaptado à Lei nº 9.656/98. 3. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva. 4. A negativa indevida de cobertura securitária, quando há agravamento da dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde do paciente, enseja reparação por dano moral, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único; 47; 51, IV e § 1º, II. CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Jurisprudência em Teses, tema “Planos de Saúde II”, tese nº 1; TJBA, Apelação nº 8187953-16.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 20/10/2025; TJPE, Apelação Cível nº 0076966-98.2022.8.17.2001, Rel. Des. Airton Mozart Valadares Vieira Pires, j. 04/12/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1032503-20.2023.8.26.0562, Rel. Des. Ricardo Hoffmann, j. 13/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8060053-16.2025.8.05.0001, em que são Apelantes e Apelados, simultaneamente, EDGAR PEREIRA DE SANTANA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06